Tribunal: TJSP
Processo: 1012201-66.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. RESCISÃO UNILATERAL. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. MULTA CONTRATUAL. Locação de equipamentos de segurança e prestação de serviços de monitoramento eletrônico contratados pelo réu mediante pagamento de mensalidades. Rescisão unilateral do ajuste pelo

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. RESCISÃO UNILATERAL. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. MULTA CONTRATUAL. Locação de equipamentos de segurança e prestação de serviços de monitoramento eletrônico contratados pelo réu mediante pagamento de mensalidades. Rescisão unilateral do ajuste pelo consumidor antes do fim do término do prazo do contrato, ajustado em 36 meses. Exigência de multa compensatória de 50% sobre o valor das mensalidades restantes. Redução equitativa de rigor à luz do disposto no art. 413 do CC, considerando a natureza e finalidade do negócio. Penalidade reduzida para 20% sobre o montante das prestações mensais faltantes até o término da avença. Sentença parcialmente reformada, para o fim de se julgar a ação parcialmente procedente, com repartição dos ônus sucumbenciais.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291837
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012201-66.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante VALÉRIO
MESSIAS GOMES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado SERVTRÔNICA
SEGURANÇA ELETRÔNICA S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012201-66.2018.8.26.0037 -Voto no
2
VOTO N o 6845
APELAÇÃO No 1012201-66.2018.8.26.0037
APELANTE: VALÉRIO MESSIAS GOMES
APELADA: SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA S/C. LTDA.
ORIGEM: 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARARAQUARA
JUIZ PROLATOR: JÚLIO CÉSAR FRANCESCHET
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MONITORAMENTO ELETRÔNICO E LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS
DE
SEGURANÇA.
RESCISÃO
UNILATERAL.
DESISTÊNCIA
DO
CONSUMIDOR.
MULTA CONTRATUAL. Locação de equipamentos de
segurança e prestação de serviços de monitoramento
eletrônico contratados pelo réu mediante pagamento
de mensalidades. Rescisão unilateral do ajuste pelo
consumidor antes do fim do término do prazo do
contrato, ajustado em 36 meses. Exigência de multa
compensatória de 50% sobre o valor das mensalidades
restantes. Redução equitativa de rigor à luz do
disposto no art. 413 do CC, considerando a natureza e
finalidade do negócio. Penalidade reduzida para 20%
sobre o montante das prestações mensais faltantes até
o
término
da
avença.
Sentença
parcialmente
reformada, para o fim de se julgar a ação parcialmente
procedente, com repartição dos ônus sucumbenciais.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de cobrança, relativa a prestação de
serviços de monitoramento eletrônico e locação de equipamentos de
segurança, ajuizada por SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA S/C.
LTDA. contra VALÉRIO MESSIAS GOMES, julgada procedente pela r.
sentença de fls. 111/112, cujo relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012201-66.2018.8.26.0037 -Voto no
3
Inconformado, recorre o vencido, buscando a reforma
do julgado. Aponta, em síntese, a abusividade, ilegalidade e excessividade
do valor da multa contratual cobrada pela parte adversa em razão da
rescisão do ajuste, no importe de 50% das prestações mensais faltantes
para o término do contrato, porquanto contraria o Código de Defesa do
Consumidor. Argumenta que, nos moldes dos artigos 51 e 39 do Código do
Consumidor, bem como do artigo 413 do Código Civil, a cláusula
contratual que impõe penalidade excessivamente onerosa ao consumidor
por quebra de contrato deve ser reputada nula. Pleiteia o provimento do
recurso, para que a ação seja julgada improcedente, declarando-se a
nulidade da multa ou a sua redução (fls. 114/120).
Recurso tempestivamente interposto, sem preparo por
ser a parte assistida pela Defensoria Pública (fls. 83/84).
Contrarrazões a fls. 129/132.
As partes não se opuseram à realização de julgamento
virtual.
É o relatório.
Recurso fundado.
Relata a autora que no dia 16.01.2017 firmou com o
réu Contrato de Prestação de Serviços de Monitoramento Eletrônico com
Locação de Alarme e GPRS, pelo valor mensal de R$ 126,00 (cento e vinte
e seis reais), com vencimento no dia 10 do mês subsequente ao da
prestação dos serviços. Ocorre que o requerido encerrou a prestação de
serviços em 20.06.2017, de forma unilateral, gerando multa contratual no
valor de R$ 4.162,50, nos termos da cláusula 12 do ajuste. Outrossim,
restou em aberto uma mensalidade no montante de R$ 197,01, o crédito
de R$ 4.359,51, atualizado até outubro/2018 (fl. 02).
O réu, por sua vez, sustenta que o contrato firmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012201-66.2018.8.26.0037 -Voto no
4
entre as partes era de prestação de serviços, locação, manutenção,
assistência técnica de equipamento de segurança e monitoramento
eletrônico, não tendo sido contratado o sistema GPRS, porquanto almejava
mais segurança no local onde foi instalado o equipamento, onde
funcionava um depósito de gás. Sustenta falha nos serviços, pois o alarme
disparava constantemente, uma vez que no local havia cachorros para
proteção do imóvel. Entende que durante o tempo que perdurou a avença,
até a rescisão, os serviços na verdade não passaram de testes, de modo
que houve por bem rescindir o contrato, dispensando os serviços da
autora na data de 20.06.2017. Por fim, aduz abusividade do valor da
multa, visto que a cláusula é excessivamente onerosa, prevendo apenas
penalidade ao contratante e não à contratada, gerando desequilíbrio
contratual entre as partes, sendo de rigor a declaração de nulidade da
penalidade ou sua redução. Impugnou o valor cobrado com relação à
mensalidade em aberto (R$ 197,01), pois usufruiu dos serviços por apenas
19 dias naquele mês.
A r. sentença julgou a ação procedente, para condenar
o réu ao pagamento da quantia de R$ 79,80, relativa à mensalidade
proporcional do mês de junho/2017, corrigida desde o vencimento pelos
índices previstos no contrato, consoante a cláusula nona (fls. 18) e de
multa no valor de 50% de todas as parcelas mensais de R$ 126,00,
vencidas entre julho de 2017 até janeiro de 2020, incidindo correção
monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde os respectivos
vencimentos, bem como ao pagamento das custas do processo e os
honorários do patrono adverso, arbitrados em 10% do valor da
condenação, observada a gratuidade de justiça concedida ao réu.
Pois bem.
Restou incontroverso nos autos que a autora foi
contratada pelo réu para prestar serviços de segurança e monitoramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012201-66.2018.8.26.0037 -Voto no
5
de imóvel, incluindo locação de equipamentos, contrato esse rescindido de
forma unilateral por este último. Dessa forma, a discussão travada no
presente recurso reside na existência ou não de abusividade na multa de
50% sobre as parcelas mensais faltantes (cláusula 13 fls. 18), cobrada
pela autora em virtude da rescisão do contrato, não se discutindo o direito
do autor à resilição contratual levada a efeito.
Embora a extinção do contrato de forma prematura,
pela resilição, seja um direito do contratante, fato é que o exercício deste
direito traz em si a inexorável obrigação de reparação dos danos causados
à outra parte pelo rompimento do ajuste, frustrando as legítimas
expectativas da parte contrária na plena observância do pactuado.
Eis o motivo da fixação da cláusula penal
compensatória nos contratos, com natureza verdadeiramente reparatória
(prefixação de perdas e danos), de modo a não haver falar-se em nulidade
sob este enfoque, eis que plenamente legitimada a busca de reforço do
liame contratual, notadamente sob o influxo da diretriz da boa-fé objetiva,
vista sob a ótica da tutela da confiança.
Entretanto, o réu adimpliu as parcelas mensais até
junho de 2017 e o montante da penalidade, no patamar de 50% sobre as
prestações faltantes até o fim do contrato, se mostra realmente marcado
por onerosidade excessiva, ao menos a meu ver, sendo o caso de se
reduzir equitativamente o quantum da multa compensatória, conforme
preconiza o artigo 413 do Código Civil, in verbis:
“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente
pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em
parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente
excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do
negócio”.
Importante salientar que a aplicação do dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012201-66.2018.8.26.0037 -Voto no
6
legal transcrito não é mera faculdade do julgador, mas sim uma norma de
ordem pública, cogente, de modo a impor a atuação jurisdicional
corretiva, para fins de redução equitativa, presente o pressuposto da
onerosidade excessiva, claramente delineado nas circunstâncias, tendo em
conta a natureza e a finalidade do negócio jurídico subjacente ao litígio.
Veja-se que em nenhum momento sequer a autora se preocupou em tecer
considerações em ordem a justificar a extensão dos potenciais prejuízos
decorrentes da quebra antecipada do contrato, daí presumir-se que,
mesmo à vista da intervenção judicial corretiva, norteada pela equidade,
com a redução da multa contratual de 50%, para 20%, haverá adequada
reparação dos danos decorrentes.
Neste
exato
sentido,
confiram-se
os
seguintes
precedentes jurisprudenciais:
MULTA COMPENSATÓRIA Serviços educacionais Hipótese em que a autora
desistiu do curso pré-vestibular em que seu filho foi matriculado Rescisão
formalizada três dias após o início das aulas, em razão da aprovação em
universidade Sentença que reduziu a cláusula penal de três para uma
mensalidade, tendo em vista as circunstâncias do caso Insurgência da ré
Descabimento

Necessidade
de
redução
equitativa
da
multa
compensatória, nos termos do art. 413, do Código Civil Ausência de
demonstração de que a rescisão logo no início do curso causou
prejuízos
extraordinários
para
a
instituição
de
ensino
Razoabilidade do valor fixado em primeiro grau RECURSO NÃO
PROVIDO (Apelação Cível no , 11a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Renato Rangel Desinano, j. 22.05.2019).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO
DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO. PRORROGADO POR
PRAZO DETERMINADO. RESCISÃO IMOTIVADA. MULTA COMPENSATÓRIA.
DEVER
DO
JUIZ
DE
REDUZIR
A
MULTA
QUE
SE
MOSTRAR
MANIFESTAMENTE
EXCESSIVA.
EXEGESE
DO
ART.
413
DO
CC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO.
VALOR DA CONDENAÇÃO PARA AMBAS AS PARTES. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. DIVISÃO PROPORCIONAL AO SUCUMBIMENTO DE CADA
LITIGANTE. EXEGESE DOS ARTS. 85, §2.o E 86 DO CPC. A multa imposta
em caso de rescisão tem natureza jurídica de cláusula penal
compensatória, cabendo à espécie a sua redução equitativa quando a
obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou quando o seu
valor se mostrar manifestamente excessivo, em razão da natureza e
da finalidade do contrato. Tal fato é permitido nos termos do
disposto no art. 413 do CC, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
redução equitativa pelo Juiz do valor da penalidade quando for
manifestamente excessiva, considerada a natureza e a finalidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012201-66.2018.8.26.0037 -Voto no
7
negócio. Honorários advocatícios sucumbenciais devem observar os
parâmetros do art. 85, §2.o, do CPC. Base de cálculo que deve considerar o
valor da condenação para ambos os litigantes. Recursos parcialmente
providos (Apelação Cível no 1008393-92.2017.8.26.0100, 35a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Gilberto Leme, j. 30.09.3019).
Portanto, deve-se reduzir a multa contratual de forma
equitativa, para que a penalidade compensatória seja de 20% sobre o valor
das prestações mensais remanescentes até o final da avença, somando-se
a tanto o valor da parcela inadimplida, a ser considerada em seu valor
proporcional pelo d. juízo de origem, sem insurgência recursal das partes
no particular.
Destarte, a ação comporta o decreto de parcial
procedência, para o fim de reduzir a multa contratual devida pelo réu, de
50% para 20% sobre o total das mensalidades faltantes até o término do
contrato, acrescidas de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês,
desde os respectivos vencimentos.
Quanto aos ônus sucumbenciais, considerando o
decaimento recíproco dos litigantes, cada um deles ficará responsável pelo
pagamento de 50% das custas e despesas processuais, bem como pelos
honorários do patrono da parte adversa, arbitrados em 15% do valor
atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, para que não
haja remuneração aviltante dos causídicos, observada a gratuidade de
justiça concedida ao réu.
Por fim, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC, majoro a
verba honorária ao patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa, em
atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012201-66.2018.8.26.0037 -Voto no
8
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator